Tribunal: TJES
Processo: 0013555-67.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ATO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende da efetiva demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme disposto no §2º do art. 99 do CPC e na Súmula 481 do STJ.
2 - A simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não autoriza o deferimento do benefício.
3 - A conduta da parte que, anteriormente, recolhe preparo em outro recurso configura ato incompatível com o pedido de gratuidade.
4 - O parcelamento das custas constitui modalidade da gratuidade da justiça, sendo igualmente condicionada à comprovação da insuficiência de recursos.
5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013555-67.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA e outros

APELADO: B. D. E. ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ATO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende da efetiva demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme disposto no §2º do art. 99 do CPC e na Súmula 481 do STJ.
2 - A simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não autoriza o deferimento do benefício.
3 - A conduta da parte que, anteriormente, recolhe preparo em outro recurso configura ato incompatível com o pedido de gratuidade.
4 - O parcelamento das custas constitui modalidade da gratuidade da justiça, sendo igualmente condicionada à comprovação da insuficiência de recursos.
5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na
Apelação Cível n. 0013555-67.2014.8.08.0011

Agravante:
B.D.E. Rochas Ornamentais Ltda.

Agravada:
Gramacruz Extração de Granitos Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 16168593, por meio da qual indeferi o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em seu recurso, a agravante se volta contra a decisão recorrida sustentando, basicamente, (a) ainda que não deferida a gratuidade de justiça, seria cabível o deferimento do parcelamento das custas processuais, conforme previsão expressa do art. 98, § 6º, do CPC; (b) a negativa do parcelamento representa violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF; (c) a decisão agravada desconsiderou a realidade financeira da empresa, cujo histórico de mercado não se traduz em robustez econômica atual; (d) a jurisprudência deste Tribunal admite o parcelamento ex officio em casos de elevado valor das custas, mesmo quando não reconhecida a hipossuficiência total.

Contrarrazões no id 16500348. É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Por meio do despacho no id 15190425, ao constatar que a apelada apresentou impugnação ao requerimento de concessão do benefício de gratuidade da justiça formulado pela apelante e que, esta, por sua vez, ainda adotou ato incompatível com a benesse ao recolher o preparo recursal do recurso de agravo de instrumento interposto após a interposição da presente apelação (fls. 500/501), determinei que, a teor do §2º, do art. 99, do CPC, a apelante comprovasse com elementos fidedignos que faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento.

Todavia, a apelante limitou-se a manejar a petição no id 15425211 a reafirmar sua hipossuficiência econômica, porém não colacionou nenhum documento, a fim de atender a norma do §2º, do art. 99, do CPC, de modo que revela-se insuficiente para demonstrar sua precariedade financeira.

É cediço que
“a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos”
(AgInt no AREsp n. 2.195.758/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.).

Ademais, tendo em vista que o parcelamento de custas processuais (preparo) é uma espécie do gênero da gratuidade, significa dizer que a apelante não demonstrou tampouco que faz jus a tal benesse.

Diante de tais razões,
indefiro

a gratuidade da justiça, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para que a recorrente realize o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.
[...]”

Em que pese o inconformismo da agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, a decisão impugnada está fundada na orientação sedimentada do STJ na súmula 418 no sentido de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

A propósito, reverberando dita orientação, o STJ proclama que “A concessão do benefício de gratuidade da Justiça a pessoa jurídica depende da comprovação da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.158.634/MS, RELATOR MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Ora, no caso, não fosse suficiente a ausência de demonstração da incapacidade financeira da sociedade empresária apelante para arcar com os custos financeiros do processo, ainda sobressaiu ato incompatível dela com o recolhimento de preparo de recurso pretérito.

Assim, não vinga a tese recursal do pleito de parcelamento, tendo em vista que
“[...]o recolhimento das custas ao final do processo
ou seu parcelamento é uma forma de deferimento de gratuidade da justiça
,
pois se trata de benefício apenas concedido quando restar demonstrada a insuficiência de recursos da parte em arcar com as custas processuais em uma única parcela
[...]” (AREsp n. 2.046.631, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/08/2022.),
o que, como externado na decisão recorrida, não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Esta Egrégia Terceira Câmara Cível, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, ao compreender que o Recorrente não é hipossuficiente financeiramente, houve por bem manter, na integralidade, a Decisão combatida, negando total provimento ao Recurso, o que, por certo, atinge todos os pedidos recursais, inclusive relativos ao recolhimento das custas processuais ao final da demanda principal, ou o parcelamento das custas prévias processuais em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas mensais.

III. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003501-09.2022.8.08.0000, Relª. Desª. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 3ª Câmara Cível, Data: 29/Mar/2023)

Aliás, cumpre reforçar que a agravante não demonstrou a impossibilidade de custeio do valor das custas, tampouco do preparo recursal que, ao que parece, não excede o importe mínimo de 135 VRTES [(R$ 4,7175 em 2025 - valor foi estabelecido pelo Decreto nº 5.903-R)], portanto, algo em torno de R$ 636,86.

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.